Tribunal: STF
Processo: HC 113333
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO LASTREADA NA VEDAÇÃO DO ART. 44 DA LEI 11.343/2006. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 



    I – O Plenário desta Corte, ao apreciar o HC 104.339/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da vedação abstrata à liberdade provisória para os acusados de tráfico de drogas, prevista no artigo 44 da Lei 11.343/2006.



    II – A decisão questionada, contudo, não se baseou apenas na vedação declarada inconstitucional, tendo demonstrado, também, a presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, considerados a periculosidade do agente, as circunstâncias do crime e o risco efetivo de reiteração criminosa.



    III – Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, que se firmou no sentido de considerar idôneo o decreto de prisão fundado no risco de reiteração delitiva e na periculosidade do agente .



    IV – Ordem denegada.